Tribunal: CARF
Processo: 14041.000239/2010-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000239/2010-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.682 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
MARIA AUXILIADORA MAGALHAES CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2008, 2009
RENDIMENTO
ACUMULADO.
CONTRIBUINTE
PORTADOR
DE
MOLÉSTIA GRAVE. ESPÓLIO
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na fonte
e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de Espólio, os
proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador
de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros,
independentemente de situações de caráter pessoal.
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO. MULTA DE OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa de oficio aplicada pela fiscalização em virtude da falta de
recolhimento do imposto de renda pune precisamente o ato que, muito embora
não tenha sido praticado dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipifica
infração cuja responsabilidade é de natureza objetiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000239/2010-98
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de crédito tributário constituído por meio do Auto de Infração
às fls.2/11, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física dos exercícios de 2007, 2009 e
2010, no valor total de 245.026,86, assim composto:
Imposto
128.224,96
Juros de Mora (calculados até 31/08/10)
20.633,18
Multa Proporcional
96.168,72
Valor do Crédito Tributário Apurado
245.026,86
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal às fls. 4/5, o crédito tributário
decorre da apuração da infração Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de
Pessoa Jurídica, nos seguintes valores:
Ano Calendário Rendimento Bruto Recebido
Rendimento Omitido Apurado

(calculados com os descontos legais) *
2006
260.268,16
197.516,72
2008
260.370,29
197.075,19
2009
264.052,44
199.856,95
*Para apuração do valor omitido, a fiscalização deduziu do valor bruto recebido
acumuladamente os descontos legais e a parcela isenta correspondente ao FGTS:
De acordo com a autoridade fiscal às fls. 4, não se beneficiam de isenção do imposto de
renda os valores relativos a proventos de aposentadoria pagos acumuladamente ao
espólio, ainda que a pessoa falecida tenha sido portadora de moléstia grave no período a
que se referem os rendimentos. Para tanto, cita a autoridade o Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 26, de 26/12/2003: sujeitam-se à incidência do imposto de renda,
devendo ser tributados na fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração
Final de Espólio, os proventos de aposentadoria ou reforma e valores a titulo de
pensão de portador de moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros,
independentemente de situações de caráter pessoal.
Descreve, ainda, a autoridade fiscal que: O contribuinte, portador de moléstia grave
desde 1999, faleceu em 16/02/2002. Desta forma, todos os rendimentos recebidos pelo
Espólio/Herdeiros a partir da data do falecimento ficam sujeitos à incidência de
imposto de renda, motivo pelo qual procedeu-se à alteração de oficio mediante o
lançamento dos valores recebidos no ano-calendário de 2007 por intermédio da Ação
Trabalhista n° 0016200-63.1986.5.10.004, Precatório n° 449/1994, impetrada contra a
FHDF, CNPJ n° 00.394.684-001-53, conforme cálculos abaixo, os quais decorrem de
valores constantes na Certidão n ° 267/2010, e em documentos comprobatórios
apresentados pela Secretaria de Estado de Saúde do DF e pelo contribuinte. Registre-
se que o contribuinte já recebeu o valor das restituições de imposto de renda pleiteadas
nas DIRPFs 2007, 2009 e 2010.
Inconformado com o lançamento, cuja ciência se deu em 23/09/2010 (fls.16), o espólio
da contribuinte em epígrafe, representado pelo inventariante, apresenta a impugnação de
fls. 34/57 em 25/10/2010, acompanhada dos documentos juntados às fls. 55/79, onde,
em síntese, relata que:
- a Sra. Maria Auxiliadora Magalhães de Carvalho pertenceu ao quadro dos servidores
públicos da Secretaria de Saúde do DF até o ano de 1991, quando aposentou-se por
tempo de serviço, após mais de 30 anos de serviços prestados.
- No ano de 2000, por ser portadora de moléstia grave (Neoplasia Maligna) atestada no
Laudo Médico Oficial datado de 05.05.2000, viu reconhecido o direito à isenção de seus
rendimentos, nos termos do art. 39, inciso XXIII do RIR/99.
- A contribuinte obteve êxito em ação judicial movida contra o Governo do DF, sendo
que o pagamento do valor devido, formalizado por meio do Precatório n° 449/1994, foi
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

realizado apenas após de seu falecimento, em 16/02/2002, de forma parcelada, nos anos
de 2007, 2008 e 2009.
- Ao liquidar os valores, a fonte pagadora efetuou indevidamente a retenção do IR, sem
considerar a condição pessoal da Sra. Maria Auxiliadora, cujos rendimentos eram
isentos.
- Verificado o equívoco, providenciou a Retificação das Declarações de Ajuste Anual
do Espólio, tendo sido acatadas as restituições nos exercícios de 2007, 2009 e 2010.
- A fiscalização, baseando-se no ADI SRF no 26/2003, lavrou o lançamento, sob o
entendimento equivocado de que todos os rendimentos recebidos a partir da data do
falecimento deveriam sofrer incidência do imposto de renda, quando, em realidade,
continuavam com o caráter de isento e não tributável.
Após breve historico dos fatos, a defesa invoca preliminarmente, com respaldo de
doutrinadores e jurisprudências administrativa e judicial, afronta aos princípios da
verdade material, da legalidade e moralidade administrativa.
Para tanto, alega, em síntese, que:
- A Administração não observou o princípio da verdade material, uma vez que não
buscou a realidade dos fatos, qual seja, a condição de isenção dos rendimentos por
doença grave e o longo processo judicial que culminou no pagamento de valores após o
falecimento da contribuinte.
- A Fiscalização, por não buscar se valer de todos os documentos necessários e
disponíveis para a averiguação da ocorrência do fato gerador, feriu cabalmente os
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, verdade material e ampla defesa.
Ao final de sua argumentação sobre a Nulidade do Lançamento requer a defesa que os
autos sejam baixados em diligência/perícia para que a fiscalização reanálise a
documentação acostada e verifique a inconsistência do lançamento.
No mérito, com respaldo em doutrinadores e jurisprudência, alega em síntese que:
Quanto à Isenção dos Rendimentos Recebidos por Portadores de Moléstias Graves
- Reconhecido o direito à isenção nos termos do Decreto n° 3.000/99, art. 39, inciso
XXXIII, não pode pretender o Fisco alterar a incidência da norma, em função da nova
destinação dos valores aos herdeiros, que assistiram por anos os martírios decorrentes
da doença da mãe.
- Há que se reconhecer a isenção dos rendimentos não recebidos em vida por causa da
procrastinação odiosa da fonte pagadora, fazendo com que a contribuinte e seus
herdeiros utilizassem valores que somente vieram a ser repostos após o falecimento da
contribuinte.
- Este é o entendimento proferido no acórdão de 13.05.03, emitido pela 2a Câmara do
Conselho de Contribuintes, ao decidir sobre situação idêntica à ora posta na presente
lide, ao qual foi dado provimento, por unanimidade:
"IRPF — RETENÇÃO DO IMPOSTO DE PRECATÓRIO QUE SERIA DEVIDO A
FALECIDO, QUE GOZAVA DE ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE, PAGO EM
FAVOR DE SUA HERDEIRA — POSSIBILIDADE JURÍDICA DE NÃO RETENÇÃO
— Uma vez reconhecida a isenção de imposto de renda (moléstia grave) sobre valor a
ser pago via precatório,não percebido pelo favorecido em face de seu falecimento, não
se pode pretender alterar a incidência da nova destinação dos valores (herdeiro).
Pretende-se, neste caso,o reconhecimento da isenção sobre especifico valor,sem
reflexos futuros,e não recebidos em vida por motivo alheio à vontade do beneficiário.
Não há, nesta hipótese, que se falar em "ampliações" da norma isencional para outros
valores, restando mantida sua natureza taxativa. Recurso provido."
- O legislador tributário reconheceu as dificuldades que recaem sobre os portadores de
moléstias graves e, por meio da isenção, busca aliviar o fardo sobre os proventos dos
beneficiários.
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

- No caso em tela, os gastos nem sequer puderam ser recuperados, pois houve uma
verdadeira dilapidação do patrimônio da Sra. Maria Auxiliadora na tentativa de
propiciar-lhe meios de prolongar a sua vida.
- Uma vez reconhecido o seu direito a isenção antes do óbito, e não tendo os valores a
que fazia jus a contribuinte sido recebidos em vida, não se pode pretender alterar a
incidência da norma para penalizar os herdeiros.
- O que se afirma aqui é que tendo o trânsito em julgado da ação que reconhecia o
direito da Sra. Maria Auxiliadora Magalhães de Carvalho, ocorrido em 1994, conforme
precatório expedido pelo Tribunal Regional do Trabalho não há que se falar em
transferência do beneficio da isenção para o espólio ou para os herdeiros, vez que o
direito liquido e certo ao pagamento sem a incidência do imposto de renda foi deferido à
mesma antes do seu falecimento.
- O direito adquirido está sendo negado em função da morosidade do Estado.
- A incidência do imposto no momento do efetivo pagamento reveste-se em uma
tentativa nefasta de subtrair parte da renda de quem pereceu à espera de justiça.
Quanto à Isenção sobre o Montante dos Rendimentos a Partilhar
- Ad argumentandum, ainda que não pairem dúvidas sobre a isenção a que faz jus a
interessada, é de se reconhecer que a Lei n° 7.713 de 22/12/1988, art. 6o, estabelece
isenção objetiva em relação ao valor dos bens adquiridos por doação ou herança.
- Os valores não foram pagos diretamente aos herdeiros, mas fizeram parte de um
processo judicial de inventário, que tramita junto à Vara de Órfãos e Sucessões da
Circunscrição Judiciária de Brasília – DF, sendo que o rendimento em questão foi
objeto de sobrepartilha.
- Sobre o tema, a própria RFB já se pronunciou por meio da Solução de Consulta n.
201/99, exarada pela SRFB/8a.RF:
DECISÃO N° 201, DE 28 DE JUNHO DE 1999 Assunto: Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte- IRRF. Ementa: CRÉDITO DEVIDO AO '”DE CUJUS”, PAGO
DIRETAMENTE A HERDEIRO. A diferença devida a pensionista, portador de moléstia
grave, paga diretamente a herdeiro está sujeita ao pagamento do imposto de renda na
fonte e na declaração de rendimentos. Se tal importância fizer parte do montante a
partilhar (inventário) fica isenta do Imposto de renda, nos termos do inciso XV, do art,
39, do Decreto n° 3000, de 1999 (doações e heranças). Dispositivos Legais: Lei
n°7.713, de 1988, (art. 3 0 , § 40 e 12) e Decreto n° 3.000, de 1999 (art. 56).PAULO
JAKSON S LUCAS - Chefe
- o procedimento de solicitação da restituição dos valores encontrou arrimo nas
informações emitidas pelos auditores fiscais da RFB, plantonistas fiscais, o que revela,
no mínimo, entendimentos divergentes que ensejam a intervenção da autoridade
julgadora.
- A legislação é clara no sentido de que as transferências por herança ou legado dão
ensejo à tributação somente quando forem em valor superior àquele constante da
declaração do espólio ou do "de cujus", no caso de ocorrência de ganho de capital.
Quanto à Multa de Ofício Aplicada
- Inexiste fundamento para a imposição de qualquer multa de oficio, uma vez que a
aludida penalidade pecuniária constitui acessório da exação principal.
- A sanção é conseqüência lógica da não prestação de um dever jurídico, da prática de
um ato ilícito, realizado em desarmonia com as determinações contidas na norma legal.
- A multa não pode ser aplicada a quem agiu de boa fé, dentro dos ditames legais e de
posse de informação de fonte pagadora reputada como idônea e merecedora de
credibilidade.
- A multa aplicada no percentual de 75% é exorbitante e desproporcional, em afronta à
Constituição Federal, que veda a utilização de tributo com efeito de confisco.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

Ao final da impugnação sintetiza a defesa que o lançamento deve ser afastado:
- sob fundamento da nulidade por ofensa aos Princípios da Verdade Material, da
Legalidade e da Moralidade Administrativa;
- sob a consideração de que os rendimentos devidos à contribuinte falecida são isentos
por ter sido portadora de moléstia grave;
- sob a premissa de que inexiste base legal para a cobrança de valores recebidos a titulo
de herança ou legado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007, 2009, 2010
RENDIMENTO ACUMULADO. CONTRIBUINTE PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE. ESPÓLIO
Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na fonte e na
Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de Espólio, os proventos de
aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador de moléstia grave
recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros, independentemente de situações de caráter
pessoal.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
DO
IMPOSTO.
MULTA
DE
OFÍCIO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A multa de oficio aplicada pela fiscalização em virtude da falta de recolhimento do
imposto de renda pune precisamente o ato que, muito embora não tenha sido praticado
dolosamente pelo contribuinte, ainda assim, tipifica infração cuja responsabilidade é de
natureza objetiva.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de perícia e/ou diligência quando os elementos constantes dos
autos já são suficientes para a solução do litígio.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
judiciais, não proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não
se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/04/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o lançamento é nulo, uma vez que a autoridade fiscal não se atentou para a
verdade material, tampouco observou os princípios da legalidade e da
moralidade administrativa.
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

b) É isento de IRPF os rendimentos recebidos por portador de moléstia grave,
ainda que os valores recebidos por precatório tenham sido auferidos após o
falecimento do portador da moléstia.
c) Que a diferença devida ao pensionista, portador de moléstia grave, que
compõe o montante a partilhar (inventário) é isenta do IRPF, nos termos do
inciso XV, do art. 39 do Decreto n.o 3.000, de 1999 (doações e heranças).
d) Que a multa de ofício imposta é confiscatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Pessoa
Jurídica, nos seguintes valores:
Ano Calendário Rendimento Bruto Recebido Rendimento Omitido Apurado

(calculados com os descontos legais) *
2006
260.268,16
197.516,72
2008
260.370,29
197.075,19
2009
264.052,44
199.856,95

Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF
n.o 1.634/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto neste particular:

Da Nulidade do Lançamento
Na impugnação, argüiu-se nulidade do Auto de Infração sob o fundamento de que a
autoridade fiscal não apurou a realidade dos fatos, deixando de aplicar a legislação que
rege a matéria. Defende que não houve a verificação de todos os documentos
necessários e disponíveis que comprovam, de fato, a condição de isenção dos
rendimentos percebidos pelo espólio. Conclui ter havido afronta aos princípios
constitucionais da verdade material, da legalidade, da moralidade administrativa e da
ampla defesa.
Verifico que o contribuinte invocou a nulidade do lançamento, com argumentos que, em
verdade, remetem ao seu mérito. A questão de mérito, que define a procedência ou não
do lançamento, será tratada adiante neste voto, cabendo aqui esclarecer se há motivos
para nulidade.
Do ponto de vista formal, são requisitos do auto de infração os indicados no art. 10, do
Decreto 70.235/72, cuja ausência poderia acarretar a nulidade:
Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Pela análise do auto de infração relativo à exigência contestada, percebe-se que os
requisitos legais estão presentes, portanto, não caberia a anulação do feito pela
motivação exposta. O art. 59 do Decreto 70.235/72 também apresenta situações
processuais que ensejariam nulidade, e o art. 60 deixa claro que situações diversas
dessas não importarão nesse efeito.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa;
§ 1o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3°. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1° da Lei n.o 8.748/1993).
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem
na solução do litígio.
Em situações distintas das enumeradas, inclusive no caso em exame, a matéria
impugnada comporta análise do mérito. Afasto, pois, a preliminar levantada.
Da Solicitação de Perícia
Quanto ao pedido de realização de diligências e perícias deve ser esclarecido que tais
procedimentos, previstos nos artigos 16 e 17 do Decreto no. 70.235/72, têm como
objetivo aclarar questões que suscitem dúvidas para o julgamento da lide, quando o
exame dos autos não é suficiente para dirimi-las e revela-se necessária a coleta de novas
informações ou elementos para instrução processual (diligência) ou parecer técnico de
profissional habilitado (perícia).
Tendo sido instaurado o litígio com apresentação de impugnação compete à autoridade
julgadora a análise do lançamento à luz das normas que regem a matéria e das razões
trazidas pelo contribuinte, cabendo a esta o apontamento, se for o caso, de vícios
ensejadores de nulidade. No caso em apreço, conforme acima exposto, o Auto de
Infração foi efetuado nos moldes determinados pela legislação em vigor, não se
vislumbrado qualquer vício no procedimento administrativo adotado que tenha
acarretado violação dos princípios constitucionais citados pelo impugnante. Indefere-se,
assim, o pedido diligência e perícia.
Da Omissão de Rendimentos – Da Isenção dos Rendimentos Recebidos pelo
Espólio
No caso do autos, de plano, verifica-se equivocada a tese sustentada pela defesa no
sentido de que seriam isentos os rendimentos acumulados recebidos pelo espólio da
contribuinte em epígrafe ao argumento de que o de cujus era isento do imposto de renda
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

incidente sobre rendimentos decorrentes de proventos de aposentadoria por ter contraído
moléstia grave, de acordo com o previsto no inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713, de
1988.
É que referida isenção foi conferida pelo legislador com o fito de diminuir a dificuldade
financeira a que está sujeito aquele que necessita de tratamento médico e medicação
ininterrupta. Tal isenção é de cunho personalíssimo e, portanto, cessa com a morte do
beneficiário portador da moléstia grave, pelo que não há como isentar da exação os
rendimentos recebidos pelo espólio.
Nesta mesma linha, aliás, o Ato Declaratório Interpretativo SRF n.o 26, de 26 de
dezembro de 2003, também mencionado pela Fiscalização no Auto de Infração (fls. 4),
que dispõe sobre a incidência do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria ou
reforma e valores a título de pensão de portador de moléstia grave recebidos pelo
espólio ou por seus herdeiros:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado
pela Portaria MF no 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no § 6o
do art. 150 da Constituição Federal de 1988, no art. 176 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), nos incisos XIV e XXI do art. 6o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pela art. 47 da Lei no
8.541, de 23 de dezembro de 1992, nos arts. 6o e 1.784 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2001, Código Civil, no art. 2o da Instrução Normativa SRF no 81, de 11 de
outubro de 2001, e no Processo no 10168.004190/2003-36, declara:
Artigo único. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda, devendo ser tributados na
fonte e na Declaração de Ajuste Anual ou na Declaração Final de Espólio, os
proventos de aposentadoria ou reforma e valores a título de pensão de portador de
moléstia grave recebidos pelo espólio ou por seus herdeiros, independentemente de
situações de caráter pessoal.
No caso em exame, os rendimentos recebidos pelo espólio decorrem de decisão judicial
prolatada pela Justiça do Trabalho da 10a Região (Certidão às fls. 28) em ação ajuizada,
que, de acordo com a defesa, foi intentada pela contribuinte quando esta era servidora
público do Distrito Federal, aposentada, reclamando o pagamento de integração de
horas extras (ativos, inativos e pensionistas) além da redução da jornada de trabalho.
Vencida a demanda judicial, os rendimentos acumulados decorrentes da ação foram
pagos anos depois de prolatada a sentença, de forma parcelada nos anos de 2006, 2007,
2008 e 2009, como demonstra a Certidão de fls. 43, lamentavelmente, quando a
contribuinte já havia falecido em razão de que, conforme alude a própria defesa, tais
rendimentos, nos importes líquidos apurados pela fiscalização de R$ 197.516,72 (ex
2007), R$ 197.075,19 (ex 2009) e R$ 199.856,95, foram disponibilizados em favor do
espólio da contribuinte. Portanto, quando houve a disponibilidade econômica da renda,
fato gerador do imposto de renda (CTN, art. 43), não havia mais que se falar de isenção
de pagamento do tributo.
Houve apenas retenções de imposto de renda na fonte, nos valores de R$ 65.634,84 (ex
2007), R$ 63.922,59 (ex 2009) e R$ 64.401,14 (ex 2010), , que foram realizadas por
ocasião dos pagamentos dos rendimentos, sendo que tais rendimentos, todavia, não
foram oferecidos à tributação na Declaração Intermediária de Espólio Retificadora dos
exercícios de 2007, 2009 e 2010.
Os rendimentos acumulados recebidos pelo espólio, nos valores brutos de R$
260.268,16 (ano 2006), R$ 260.370,29 (ano 2008) e R$ 264.052,44 (ano 2009), foram
informados erroneamente nas DAAs ex 2007/2009/2010 como rendimentos isentos
quando deveriam ter sido informados como rendimentos tributáveis e, por via de
conseqüência, computados na base de cálculo do imposto.
Neste quadro, tampouco é aplicável a isenção prevista para o caso de bens adquiridos
por doação ou herança (inciso XVI do art. 6o da Lei n.o 7.713, de 1988), invocada pela
defesa, eis que o fato gerador do imposto de renda exigido tem fundamento no
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.682 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000239/2010-98

recebimento do rendimento pelo espólio, valor este que, conforme já foi expendido, não
goza de benefício de isenção.
Da Multa de Ofício Aplicada no Percentual de 75%
Não tem razão a defesa quando argumenta que a aplicação da multa lançada de ofício,
na proporção de 75% do imposto apurado, está condicionada à prova da presença de
dolo ou má-fé na conduta do contribuinte.
É que a responsabilidade por infrações à legislação tributária, via de regra, independe da
intenção do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que estabelece
verbis:
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso concreto, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se
definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007, e que determina ipsis verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Nestes termos, deve ser mantida a cobrança da multa de ofício incidente sobre o
imposto apurado no lançamento, em estrita obediência aos comandos legais pertinentes.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 153
DF CARF MF
Original